Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008753-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO – PROVIMENTO – FRAÇÃO DE 2/3 A SER APLICADA – REINCIDÊNCIA – EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À DEMAIS CONDENAÇÕES PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 83, V, do Código Penal exige, para obstaculizar o livramento condicional em caso de crime hediondo ou equiparado, que o condenado seja reincidente específico. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época das demais condenações alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.
A data-base para fins de livramento condicional, deve ser a da primeira prisão do agravante, a qual ocorreu em 22/11/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008753-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Cleiton de Paula Faria, em face da decisão exarada pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo nº 0002094-59.2016.8.11.0039, cujos termos acolheram
in totum
o parecer ministerial de seq. n. 63.1 (ID 87812474) e promoveu alterações no Relatório da Situação Processual Executória de ref. 63.1 – fls. 491/497, nos seguintes termos:

(a) retificação da fração para livramento condicional para o crime de embriaguez ao volante, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de embriaguez ao volante para estabelece-la em 1⁄2 (crime comum reincidente) e de tráfico de drogas para 1/1 (crime equiparado a hediondo reincidente);

(b) exclusão dos incidentes nº 5821922, 5821925, 9232271 e 9232293 lançados no campo “eventos” do Relatório da Situação Processual Executória;

(c) retificação do campo relativo às remições, reconhecendo o total de 78 (setenta e oito) dias remidos;

(d) retificação da data-base para concessão de livramento condicional para 22/11/2015;

(e) retificação do regime atual de cumprimento de pena para fechado.

O novo Relatório da Situação Processual Executória, com as devidas modificações foi acostado aos autos na ref. 73.1 (ID 87812477).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 87812478), onde pugnou (i)
para que a fração para concessão do livramento condicional em relação ao crime de tráfico de drogas é de 2/3, por não ostentar reincidência em crime hediondo ou equiparado
e (ii) para que a data-base para concessão do livramento condicional seja 30/03/2013, por ter havido sua prisão em flagrante naquela data. Acrescentou que as (iii
) questões relativas ao cumprimento da pena já haviam sido analisadas anteriormente, inclusive com manifestação do Ministério Público, tendo havido trânsito em julgado da decisão que havia homologado o cálculo na ref. 34.1
.

Deste modo, o agravante pugnou para que sejam mantidas as frações de livramento condicional e a data-base para o livramento condicional estabelecidos no Relatório da Situação Processual Executória de seq. 63.1, quais sejam,
em relação aos crimes com configuração de reincidência comum seja considerada a fração de 1/2, em relação ao crime comum primário 1/3
,
e em relação ao crime equiparado à hediondo, por ser o primeiro cometimento de crime equiparado a hediondo, a fração para livramento condicional seja de 2/3
e a data base para livramento condicional seja 30/03/2013.

Nas contrarrazões (ID 87812480), o Ministério Público requer o não provimento do Agravo em Execução sob o argumento de que a retificação do atestado da pena é ato administrativo e pode ser revisto a qualquer tempo, não havendo falar-se em ofensa à coisa julgada. Quanto à data-base para concessão do livramento condicional, informou que em 30/03/2013 não houve a prisão do agravante, mas sim de seu comparsa Claudinei de Paula Faria. Suscita, por fim, que o agravante cumpre pena por diversos crimes, sendo considerado reincidente para todos os fins, o que repercute na condenação por crime equiparado a hediondo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 91512485), manifestou-se pelo parcial provimento do Agravo em Execução tão somente para que seja considerado em relação ao crime equiparado a hediondo, com reincidência não específica, a concessão após o cumprimento de 2/3 da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o Agravante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de
detenção
e 10 (dez) dias-multa por ter incorrido na prática delitiva constante no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(sentença de 26/04/2016 – ID 87812462), à pena
03 (três) anos de
reclusão
e 20 (vinte) dias-multa em razão da incurso na prática do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
(sentença de 16/03/2016 – ID 87812465), à pena de
06 (seis) meses de
detenção
e 10 (dez) dias-multa por ter incorrido na prática delitiva constante no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(sentença de 13/02/2017 – ID 87812467), à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa devido à incursão no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e à
pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
e 12 (doze) dias-multa pena incursão no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(sentença de 28/04/2020 – ID 87812469 e ID 87812471).

As penas foram unificadas e, nos termos do ID 87812472, estipuladas no patamar total de
11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
.

Um dos argumentos levantados pelo agravante é o de que questões relativas ao cumprimento da pena já haviam sido analisadas anteriormente, inclusive com manifestação do Ministério Público, tendo havido trânsito em julgado da decisão que havia homologado o cálculo em ref. 34.1.

Todavia, é importante salientar que nas hipóteses onde eventuais erros materiais sejam constatados no curso do cumprimento da pena, o juízo da execução penal poderá, inclusive de ofício, promover as retificações necessárias.

A este respeito: “
Tratando-se de erro material, compete ao d. Juiz da Execução promover às necessárias retificações, inclusive de ofício, assim, não havendo falar em coisa julgada material (art. 107, § 2°, da LEP). Nesse sentido: "Por ocasião da retificação da Guia de Execução Penal do Paciente, verificou-se a existência de erro material [...] Tratando-se de erro material, passível sua correção, inclusive de ofício [...]" (HC n. 234.893/MT, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 24/10/2013)
”

(HC 510.376/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019).

Portanto, a alegação de ofensa à coisa julgada não deve prevalecer.

Também se levantou na irresignação que a fração para concessão de livramento condicional em relação ao crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) deve ser modificada, pois o patamar correto a ser utilizado neste caso é o de 2/3, uma vez que o agravante não é reincidente em crime hediondo ou equiparado.

Com razão o Agravante.

Nos termos do art. 83, V, do Código Penal a concessão do livramento condicional será realizada quando “
cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.”

Portanto, nas situações elencadas no referido dispositivo somente haverá óbice à concessão do livramento condicional nos casos de reincidência específica –
o que não é a situação dos autos
.

Neste sentido, é importante salientar que na situação dos autos não há falar-se em reincidência específica, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça afasta sua ocorrência até mesmo nas hipóteses onde o agente foi condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A este respeito, confira-se: AgRg no HC 455.227/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018.

In casu
, inobstante haja crime considerado hediondo, os demais não possuem tal qualitativo.

Logo, em relação ao crime de tráfico de drogas, não havendo reincidência específica, a fração para concessão do benefício deve ser de 2/3.

Pugnou-se também para que a fração para concessão de livramento condicional em relação ao primeiro crime praticado (embriaguez ao volante), seja estabelecida em 1/3, enquanto a decisão guerreada a estabeleceu

em 1⁄2.

No que tange a este ponto, entendo, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, que “
Reconhecida a reincidência, passa o apenado a ostentar a condição de reincidente, gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional, não havendo falar em aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções
” (AgRg no HC 509.877/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ou seja, a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. A este respeito, de minha relatoria, confira-se:
N.U 0033080-84.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017.

Em igual sentido:
N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021; N.U 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020.

Desta maneira, a fração de 1⁄2 deve incidir sobre todos os crimes não hediondos ou equiparados a hediondos, especialmente porque a unificação das penas previstas no art. 84 do Código Penal determina que as sanções aplicadas sejam auferidas em sua totalidade e não de forma isolada.

Assim, a reincidência atinge, para fins de reconhecimento do livramento condicional, a totalidade das penas impostas.

Por fim, no que diz respeito à data-base para o livramento condicional, requer o agravante a retificação para a data de 30/03/2013, considerando-se como marco a prisão cautelar ocorrida nos autos da Ação Penal nº 666-47.2013.811.0039 (Código 52894).

Entretanto, as informações encartadas no ID 87812480 – pp. 09/14, demonstram que naquela data foi preso em flagrante o Sr. Claudinei de Paula Faria, não havendo prova de que o agravante também tenha sido segregado naquela oportunidade, de modo que sua prisão somente veio a ocorrer em 22/11/2015, data a ser considerada como data-base para o livramento condicional.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, tão somente para reconhecer que em relação ao crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo), não havendo reincidência específica, a concessão do livramento condicional deve se dar após o cumprimento de 2/3 da pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021